Tribunal: TJDFT
Processo: 0746115-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COMUNS. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONCURSO DE CRIMES. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11846/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado, reincidente, tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena em caso de crime impeditivo, e de 1/4 (um quarto) da pena para os crimes comuns, o que não ocorreu na espécie.
2. Não tendo sido preenchido o requisito objetivo, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso conhecido e desprovido.